Tribunal: CARF
Processo: 10850.723503/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723503/2013-22
ACÓRDÃO
3202-003.167 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCAM CIA DE CAFÉ SOLÚVEL E DERIVADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
PIS/PASEP
EXPORTAÇÃO.
UTILIZAÇÃO.
PRECEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS BÁSICOS. INEXISTÊNCIA.
O crédito presumido de que tratam os arts. 5o e 6o da Lei no 12.599/2012
não possui prioridade no abatimento das contribuições devidas em relação
aos créditos básicos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por ausência de motivação do despacho decisório quando
os motivos de fato e de direito que levaram à glosa de crédito pleiteado
estão claramente expostos.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na manifestação de inconformidade e
não apreciado pela instância a quo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos jurídicos que configuraram inovação
recursal, e em rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório, para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.167 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723503/2013-22
2
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido da Contribuição
para o PIS/Pasep relativo ao 3o trimestre de 2013 calculado sobre o valor de aquisição de café cru
(não torrado), conforme previsão do art. 6o da Lei no 12.599/2012. Ao PER foram vinculadas
declarações de compensação. A unidade de origem deferiu parcialmente o direito creditório,
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
O motivação do indeferimento foi o entendimento da autoridade fiscal de que a
recorrente deveria ter exaurido o saldo de créditos presumidos apurados antes de utilizar os
créditos básicos para abatimento das contribuições devidas.
Irresignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, cujos
argumentos estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. A 17a Turma da DRJ07, no
entanto, considerou a manifestação improcedente. Na ementa da decisão recorrida, estão
sumariados os seguintes fundamentos, detalhados no voto:
1. Não padece de nulidade o despacho decisório, pois foi proferido por
autoridade competente, e contra o qual o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa;
2. O crédito presumido de que trata a Lei no 12.599/2012 deverá ser utilizado
primeiramente na compensação com a contribuição devida nas vendas para
o mercado interno, relativo ao período de apuração a que se referir o
crédito. Somente na impossibilidade de utilização do crédito presumido no
abatimento da contribuição devida é que o contribuinte poderá solicitar, à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o seu ressarcimento;
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, reiterando a
existência do direito creditório postulado e requerendo o reconhecimento do direito pleiteado,
com o ressarcimento integral do valor requerido, argumentando, em síntese:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.167 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723503/2013-22
3
1. Que o despacho decisório é nulo por ausência de motivação;
2. Que o entendimento da autoridade fiscal sobre a forma de aproveitamento
do crédito presumido em discussão é contrário à estrita legalidade;
3. Que o entendimento da autoridade fiscal afronta a finalidade da lei que
concedeu o crédito presumido;
4. Que a dedução de ofício do crédito presumido para abater dos débitos da
sistemática não cumulativa significaria uma dupla utilização de crédito pela
recorrente, já que ela já havia deduzido dos mesmos débitos antes referidos
crédito normal da sistemática não cumulativa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
2. Preliminar
Em sede de preliminar, a recorrente aduz a nulidade do despacho decisório, ao
argumento de “ausência de motivação do ato administrativo, consubstanciada pela sua falta de
clareza e congruência”.
Razão não assiste à recorrente. Vejamos.
A motivação do ato administrativo consiste na exposição dos pressupostos fáticos e
jurídicos que levaram à sua prática. No caso dos autos, os motivos de fato e de direito que levaram
à glosa de parte do crédito pleiteado estão claros no Despacho Decisório e no Termo de
Constatação Fiscal, tanto que a recorrente pôde resumi-los na frase abaixo, que consta no tópico
“Dos fatos” de sua peça recursal.
O indeferimento parcial decorre do fato de a Fiscalização, com base no art. 10 da
IN RFB 1223/2011, entender que a ora Recorrente deveria ter deduzido a
integralidade dos débitos da sistemática não cumulativa, com os créditos
presumidos de PIS (exportação) disponíveis, antes de utilizar os créditos básicos
da não-cumulatividade.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.167 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723503/2013-22
4
Ora, se a recorrente compreendeu bem os motivos de fato e o enquadramento
legal que fundamentaram a decisão, não há que se falar em falta de motivação e, por conseguinte,
em nulidade do despacho decisório.
Com efeito, ao afirmar que “não há a indicação do motivo ensejador dessa glosa,
visto que a legislação (o que também inclui a norma que supostamente embasaria o raciocínio
fiscal, a IN RFB no 1223, de 2011) autoriza o contribuinte a proceder exatamente da forma
contestada pelo Fisco”, o que a recorrente pretende é atacar o mérito da decisão, não cabendo
sua discussão em sede de preliminar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
3. Mérito
Como visto, tratam os autos de pedido de ressarcimento de crédito presumido da
Contribuição para o PIS /Pasep, apurado pela recorrente com base no art. 6o da Lei no
12.599/2012 sobre o valor de aquisição de café não torrado (código 0901.1 da TIPI) utilizado na
elaboração dos produtos café torrado (código TIPI 0901.2) e extratos, essências e concentrados de
café e respectivas preparações (código TIPI 2101.1) destinados à exportação.
No mérito, a controvérsia gira em torno da possibilidade de ressarcimento de
crédito presumido apurado em trimestre-calendário no qual parte dos débitos das contribuições
foi deduzida de créditos básicos da não cumulatividade. Entendeu a fiscalização que a recorrente
deveria ter exaurido o saldo de créditos presumidos apurados antes de utilizar os créditos básicos
para abatimento das contribuições devidas. A recorrente, por sua vez, entende que o
procedimento que adotou é legítimo e o fato de ter utilizado créditos básicos antes de exaurir seu
saldo de créditos presumidos não é óbice a que proceda ao ressarcimento mediante compensação
do saldo não aproveitado no trimestre-calendário de referência.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente argumentou que:
É importante frisar, de um lado, que o art. 6o, § 4o, I e II, da Lei 12.599/12,
condiciona a compensação ou o ressarcimento dos créditos acumulados à
observância “da legislação específica aplicável à matéria”. Por outro lado, a IN RFB
no 1.223/11, a qual se apega a Fiscalização para embasar o seu posicionamento,
não determina em momento algum que a forma de aproveitamento do crédito
presumido de IPI deve ser obrigatoriamente e de forma prioritária por intermédio
da dedução com os débitos da sistemática não cumulativa, sendo que apenas
eventual saldo remanescente seria passível de ressarcimento.
[...]
A despeito da utilização do vocábulo deverá pelo caput do art. 10, a instrução
normativa em referência não determina uma ordem de prioridade na forma de
aproveitamento do crédito presumido em questão, sendo dito, de forma explícita,
que a pessoa jurídica que não conseguir utilizar o crédito presumido por
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.167 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723503/2013-22
5
intermédio do desconto com os débitos não cumulativos poderá utilizá-los em
compensação ou ressarcimento.
Por sua vez, em sede de recurso voluntário, a recorrente alterou sua argumentação,
passando a alegar que:
[...] a apuração do valor devido do PIS e da COFINS em cada período de apuração
e que deve ser recolhido no mês seguinte decorre do confronto entre os débitos e
os créditos “normais” das contribuições. É, pois, o SALDO DEVEDOR de
PIS/COFINS que se torna devido e, por isso, passível de abatimento com os
créditos presumidos de IPI vinculados à exportação.
[...]
Assim, fica claro que o desconto do crédito presumido atinente à exportação deve
ser feito depois do desconto dos créditos “básicos” da não cumulatividade
(exatamente o procedimento da Recorrente).
[...]
O ponto é que a contribuição devida ao final do período de apuração é
justamente o eventual saldo devedor verificado após o confronto dos débitos e
créditos “básicos” da não cumulatividade. Então, a interpretação legal e da
própria IN favorece a Recorrente e não o Fisco. Ou seja, compensam-se primeiro
os créditos “básicos” da não-cumulatividade e, depois, os créditos presumidos
vinculados à exportação (os quais devem ser utilizados apenas no limite
necessário para abater o eventual valor a recolher de PIS e de COFINS, sendo que
o remanescente é passível de ressarcimento).
Em que pese trate dos mesmos dispositivos legais e infralegais em ambos os
recursos, salta aos olhos o novo significado da norma construído pela recorrente no recurso
voluntário vis-à-vis ao trazido na manifestação de inconformidade. Entendo que, nesse ponto,
houve inovação nos fundamentos jurídicos, de maneira que se torna incabível conhecer dos novos
argumentos trazidos, sob pena de se alargar a discussão e abalar a estabilidade da lide.
Nesse sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
(Acórdão 1004-000.005 – Julgamento em 20/02/2024)
A despeio disso, por força da profundidade do efeito devolutivo do recurso,
entendo adequado conhecer da matéria impugnada, bem como dos demais fundamentos jurídicos
trazidos na peça recursal que não configuram inovação.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.167 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723503/2013-22
6
Passemos à análise da questão.
O benefício fiscal objeto da lide - crédito presumido sobre o valor de aquisição de
café não torrado (código 0901.1 da TIPI) - tem previsão nos arts. 5o e 6o da Lei no 12.599/2012.
Art. 5o A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que efetue exportação dos produtos
classificados no código 0901.1 da Tipi poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado
sobre a receita de exportação dos referidos produtos.
§1o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado
mediante aplicação, sobre a receita de exportação dos produtos classificados no
código 0901.1 da Tipi, de percentual correspondente a 10% (dez por cento) das
alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§2o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
§3o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput
poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 4o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica a:
I - empresa comercial exportadora;
II - operações que consistam em mera revenda dos bens a serem exportados; e
III - bens que tenham sido importados.

Art. 6o A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado
sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi
utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1
da Tipi destinados à exportação. (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
§ 1o O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica aos
produtos adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.167 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723503/2013-22
7
§ 2o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de percentual
correspondente a 80% (oitenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art.
2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
§ 4o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput
poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 6o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
(Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica a empresa comercial exportadora.
(Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
Art. 7o O disposto nos arts. 4o a 6o será aplicado somente após estabelecidos
termos e condições pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, respeitado, no
mínimo, o prazo de que trata o inciso II do caput do art. 25.
Depreende-se do art. 5o, §3o, inciso I, e do art. 6o, §4o, inciso I, acima que o
legislador concedeu à pessoa jurídica beneficiária dos créditos presumidos, na impossibilidade de
utilização para desconto das contribuições devidas dentro do trimestre-calendário de apuração, a
possibilidade de ressarcir-se mediante compensação com débitos próprios de tributos
administrados pela Receita Federal, destacando a necessidade de observância da legislação
específica aplicável à matéria. Além disso, o art. 7o delegou à Receita Federal competência para
estabelecer “termos e condições” para aplicação do benefício.
Em vista disso, a Receita Federal editou - ainda na vigência da Medida Provisória no
545/2001, posteriormente convertida na Lei no 12.599/2012 - a Instrução Normativa RFB no
1.223/2011, disciplinando os referidos artigos, o que se deu, para o que interessa, nos seguintes
termos:
Do Direito ao Desconto de Créditos Presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido relativo à
operação de exportação dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.167 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723503/2013-22
8
[...]
Art. 6o A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido relativo à
aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi para utilização na
elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1, também, da
Tipi.
[...]
Da Forma de Utilização do Crédito Presumido
Art. 9o O crédito presumido apurado na forma dos arts. 5o e 7o deverá ser
utilizado para desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
recolher, decorrente das demais operações no mercado interno.
§ 1o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
§ 2o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo, na forma prevista no caput,
poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observando-se a legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Art. 10. O crédito presumido apurado na forma dos arts. 6o e 8o deverá ser
utilizado para desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
recolher, decorrente das demais operações no mercado interno.
§ 1o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
§ 2o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo, na forma prevista no caput,
poderá, em relação à parcela de créditos de que trata o § 3o:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observando-se a legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto no §2o aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor de aquisição de
bens classificados na posição 0901.1 da Tipi, da relação percentual existente entre
a receita de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.167 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723503/2013-22
9
§ 4o A receita de exportação e a receita bruta total a que se refere o § 3o
correspondem apenas às decorrentes da venda dos produtos classificados nos
códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi. § 5o Para efeito do disposto nos §§ 3o e 4o,
consideram-se, também, receitas de exportação, as decorrentes de vendas a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
O argumento da autoridade fiscal, para indeferir parte do ressarcimento requerido,
foi de que:
[...] o contribuinte deduziu indevidamente parte do debito com os créditos
básicos da não-cumulatividade e parte com os créditos presumidos, todavia, a IN
SRF 1223/2011 determina que os créditos presumidos deverão ser utilizados para
abater os débitos. [...]
Portanto, entendeu a fiscalização que a recorrente deveria ter exaurido o saldo de
créditos presumidos apurados antes de utilizar os créditos básicos para abatimento das
contribuições devidas.
Não nos parece que o entendimento da autoridade fiscal, mantido pela decisão
recorrida, esteja alinhado à melhor interpretação da legislação. A despeito da utilização do termo
“deverá” no caput dos arts. 9 e 10 da IN RFB no 1.223/2011, o §2o, inciso I, dos mesmos artigos
preveem a possibilidade, assim como consta da Lei no 12.599/2012, de que a empresa, na
impossibilidade de utilização na forma prevista no caput, proceda ao ressarcimento mediante
compensação com débitos próprios.
Entendo plenamente possível o enquadramento na “impossibilidade” a que se
refere a legislação a existência de saldo de créditos presumidos ao final do trimestre-calendário
decorrente da preferência por utilização de créditos básicos para abatimento dos débitos. Tal
situação, a meu sentir, é circunstância que legitima seu ressarcimento.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto por:
i.
Conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos
argumentos jurídicos que configuraram inovação recursal;
ii.
Rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório; e
iii.
No mérito, dar provimento ao recurso.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 370
DF CARF MF
Original